Tribunal: TJPA
Processo: 0810797-06.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810797-06.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALDERICO LUIS DAMASCENO PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810797-06.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTES:
ANTONIO RENATO COSTA FONTELLE- OAB/PA 23.898 e ANDRÉ LUIZ MORAES DA COSTA- OAB/PA 15.413

PACIENTE: ALDERICO LUIS DAMASCENO PINTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 528, § 4º, DO CPC

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR– ORDEM DE PRISÃO POR DÉBITO ALIMENTAR – ADIMPLEMENTO POSTERIOR- LIMINAR CONCEDIDA. DESNECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA.

1. DECRETO CONSTRITIVO JUSTIFICADO ANTES DO INADIMPLEMENTO DE
ORDEM
ALIMENTAR.

2. POSTERIOR ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO.

3. AUSÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

4. DEFERIMENTO DE LIMINAR – MANTENÇA QUE SE IMPÕE - CONCESSÃO DA
ORDEM
. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado em favor de
ALDERICO LUIS DAMASCENO PINTO,
indicando como autoridade coatora a 1ª

Vara Cível e Empresarial de Benevides.

Aduz que o paciente foi preso no dia 02 de outubro de 2021, em virtude do não pagamento de pensão alimentícia, totalizando o valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Afirma que a filha do coacto, de nome Dayane Juliana G. Pinto, realizou a transferência no valor devido, deixando de haver justo motivo para a manutenção da medida constritiva.

Sustenta que há nítida violência e coação em sua liberdade, ilegalidade de sua prisão e abuso de poder praticado, motivando o presente pedido.

Pede ao final, a concessão da liminar e, no mérito a confirmação da ordem.

As informações foram prestadas

pela autoridade coatora na data de 04/10/2021, por meio de petição de Id. 6612365.

Esclarece que em 19/02/2018, o Juiz singular determinou a citação do coacto para efetuar o pagamento dos valores em atraso relativos a três parcelas bem como, as que vierem a vencer no curso do feito.

Em cumprimento a ordem de citação, fora expedido mandado no dia 01/3/2018, tendo o oficial de justiça citado o paciente.

À vista de inocorrência quanto o adimplemento do débito alimentar bem como, pela ausência de qualquer manifestação pelo executado, foi decretado a prisão civil em decisão proferida no dia 05/04/2021.

No dia 02/10/2021

a ordem de prisão foi cumprida e na mesma data, a patrona do coacto peticionou requerendo a suspensão da ordem de prisão e juntou comprovante de transferência do valor devido.

Após, ter sido deferida a medida liminar em razão da comprovação do pagamento dos valores devidos, os autos vieram conclusos a minha relatoria (Id. 6624996).

Nesta superior instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento da presente ordem e, no mérito pela sua denegação.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Inicialmente, esclareço que a jurisprudência do C. STJ preleciona que o Habeas Corpus não é a via adequada para exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, se admitindo apenas nos casos de flagrante ilegalidade da prisão civil, motivo pelo qual a argumentação referente a dificuldade financeira do paciente não será objeto de apreciação.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de Id. 6624996.

Analisando os argumentos e a documentação trazidos a esta instância, conclui-se que o coacto já efetuou o pagamento da dívida alimentícia, conforme comprovante de depósito de Id. 6599616.

Importa destacar que a prisão civil do devedor de alimentos somente é legítima quando fundamentada na falta de adimplemento de prestações vencidas correspondentes aos três meses anteriores à propositura da execução, ou vencidas no decorrer do referido processo, a teor da Súmula 309 do STJ.

Com efeito, resta comprovado que o paciente cumpriu com o dever de pagar as prestações alimentícias em atraso, razão pela qual tenho que a segregação do mesmo seja desnecessária, ante a ausência de justa causa, eis que não mais existe justificativa legal capaz de cercear sua liberdade, sendo a concessão da ordem medida que se impõe.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-BA - HC: 80035562920188050000, Relator: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2018)”

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E PRESTAÇÕES VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. SÚMULA 309/STJ. APLICAÇÃO INADEQUADA AO CASO. AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA.

Nos termos da Súmula 309/STJ, "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo" (...). Ordem concedida.

(STJ - HC: 352348 RJ 2016/0079679-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

Assim, apesar de ainda não constar resposta acerca da proposta de acordo oferecida pelo paciente nos autos originários, o considero para fins de manutenção da liminar concedida.

Ante o exposto
, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA
, tornando-a definitiva, mediante a
CONCESSÃO DA ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto.

Belém __ de __ de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 16/12/2021